Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN em benefício do credor RICARDO HORTA DE ALVARENGA. No ID 23854173, o credor peticionou pelo depósito em conta corrente do crédito a ele devido. Nesta oportunidade, esclareço que o presente precatório está regularmente inserido na lista cronológica de pagamento, atualmente ocupando a posição 49.324 conforme consulta ao sistema SAPRE. O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, no momento, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal (preferências constitucionais - idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência), devendo ainda o crédito ser de natureza alimentar. In casu, verifico que o presente precatório possui natureza comum, consoante requisição de ID 19056704, não estando enquadrado na hipótese excepcional do pagamento preferencial disposto na Constituição. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido formulado, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC